Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706412-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA PASSAROTO MENDES LOPES AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Raissa Passaroto Mendes Lopes contra decisão do e. Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília – DF. Conforme o Regimento Interno do TJDFT, os valores e as guias para o recolhimento das custas judiciais de Segunda Instância ficarão a cargo da Secretaria de Apoio Judiciária da Corregedoria e estarão disponíveis, na página eletrônica do Tribunal, aos interessados para consulta e emissão (art. 72, § 2o). No caso concreto, a agravante interpôs o agravo de instrumento em 21 de fevereiro de 2025, desacompanhado da comprovação de pagamento do preparo. Em 24 de fevereiro, juntou aos autos Guia de Recolhimento da União (GRU), documento que não comprova o recolhimento da verba recursal, tendo em vista a inexistência de dados que vinculem o pagamento ao específico processo. Desse modo, intime-se a agravante para o recolhimento em dobro do preparo do agravo, no prazo de cinco dias, mediante a utilização do sistema de custas (orientações disponíveis no sítio eletrônico do TJDFT - https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do agravo de instrumento. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator